Tribunal: STF
Processo: HC 246760
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, p. 228):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. “A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182 do STJ” (AgRg no ARESp n. 2.102.665/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe 30/5/2023). 2. Na hipótese, a segregação cautelar foi mantida porque a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente – no caso, 27g de crack, 175g de cocaína e 490g de maconha -, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. Todavia, o agravante não impugnou o referido fundamento, o que faz incidir a Súmula 182 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.



    Busca-se, então, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas menos gravosas, sob o argumento de inexistência de fundamentação idônea para a cautela extrema, sobretudo diante da presença de condições pessoais, todas favoráveis e de um “prognóstico de cumprimento de pena em regime diverso do fechado”, em caso de eventual condenação.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o habes corpus não merece conhecimento.



    3.1. De plano, porque, a despeito da argumentação defensiva, claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido na instância ordinária e até mesmo em face da decisão de cunho monocrático exarada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, irresignações que deveriam ter sido formuladas apropriadamente, mediante os instrumentos processuais específicos e dirigidas aos juízos competentes, em seu devido tempo e modo.



    Sob esses aspectos, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017.



    3.2. Ademais, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também não admite o conhecimento de agravo em que as alegações do agravante não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, realmente, à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3.3. Nessa ordem de ideias, inviável o conhecimento do presente writ, porquanto, de igual maneira, na esteira da sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pelos impetrantes, no caso dos autos, o enfrentamento da matéria versada, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso da paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e do art. 192, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente